Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718161-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: LUCIANO PEREIRA PINTO, MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA, VINICIUS DE CASTRO PEREIRA DESPACHO À parte apelada, para se manifestar acerca da petição ID 45659732, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 15:29:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora